Tribunal: TJMT
Processo: 1022902-44.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022902-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS - CNPJ: 05.247.312/0004-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARLENE CARDOSO ARCANJO - CPF: 325.734.051-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 35% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO PROVIDO. 1.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 35% dos rendimentos líquidos. 2. Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Repactuação de Dívidas (Superendividamento)”
(Proc. nº 1021452-57.2023.8.11.0003), ajuizada contra o agravante e também contra os Bancos Pan, Itaú Unibanco, Daycoval, Banco do Brasil, Clickbank, Capital Consig e SICOOB Buritis, pela agravada MARLENE CARDOSO ARCANJO, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada
“apenas a fim de limitar os descontos referentes aos contratos firmados pela autora com os requeridos ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos, observando-se a ordem cronológica de contratação”
, e determinar aos Bancos/réus que
“não seja realizado mais nenhum desconto que ultrapasse o limite fixado”
, sob pena de R$ 1 mil
“para cada desconto indevido”
(cf. Id. nº 125086010 dos autos de origem).

O Banco/agravante discorre sobre a nulidade da r. decisão agravada por
“impossibilidade de limitação de todos os empréstimos no mesmo patamar”
e sustenta que “
não cabe concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação, pois a Lei nº 14.181/21 privilegiou a via da autocomposição”
, argumentando que, para “
se fazer valer das regras da tutela de urgência disciplinada no Código de Processo Civil”
, deveria a autora/agravada
“ter buscado a via simples do procedimento comum representado por ação revisional própria e não o especial na forma da repactuação de dívida”
(sic – cf. Id. nº 183699180 - Pág. 9/11).

Queixa-se de que a agravada “
não apontou, em momento algum, a composição real de sua renda familiar, os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas”, e arremata dizendo “ausentes os pressupostos mínimos para antecipação de tutela no presente caso”
(sic – cf. Id. nº 183699180 - Pág. 11).

Aduz, ainda, que
“todas as análises foram realizadas (...) quando da concessão de crédito consignado”
, assegura que
“foi observado e respeitado o limite de descontos na margem de 35% + 5% dos rendimentos (...), apurada e disponibilizada pela própria fonte pagadora (...) e destinado exclusivamente para empréstimos consignados”
, e defende
“seja observada a ordem cronológica dos créditos consignados e assegurado ao ora agravante o desconto na forma como contratada, já que dentro da margem consignável e dentro dos estritos limites fixados em lei”
(sic – cf. Id. nº 183699180 - Pág. 14/22).

Alonga-se, por fim, quanto à impossibilidade de imposição de multa cominatória, sobre o
“desvirtuamento do caráter coercitivo”
e sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova (sic – cf. Id. nº 183699180 - Pág. 23/30).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado em Primeiro Grau (cf. Id. nº 183699180 - Pág. 31/32).

A decisão vinculada ao Id. nº 185795186 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 188901652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ora agravada postula na inicial a repactuação dos seus débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
“para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”
.

Pleiteou em antecipação da tutela a limitação das suas dívidas em 35% dos seus rendimentos líquidos, o que foi deferido.

O art. 300 do CPC preceitua que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que, “
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”
.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento não há como limitar os débitos da agravada em 35% dos seus rendimentos, pois a legislação em comento não prevê tal redução, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira, conciliatória (art. A04-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda, contenciosa, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação,
“o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC -

RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório. (TJMT – RAI 1013186-90.2023.8.11.0000 – Des. Rel. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Por conseguinte, está ausente o requisito da probabilidade do direito, o que impede a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para revogar a tutela antecipada concedida na primeira instância que limitou os débitos da agravada em 35% dos seus rendimentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023